Tribunal: TJPA
Processo: 0804292-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9166 - Multa de 10%
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804292-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

AGRAVADO: SILVAIR DIAS LADEIRA JUNIOR, SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA, EDGAR RIBEIRO DE BRITTO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0804292-91.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: SILVAIR DIAS LADEIRA JUNIOR

EMBARGADA: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE UTILIZOU DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS DO BEM ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. ART. 895, §4º DO CPC/2015. ALEGADA OMISSÃO. TESE DE QUE O DISPOSITIVO NORMATIVO NÃO SERIA APLICÁVEL EM TODOS OS CASOS. DISPOSTIVO QUE É INEQUÍVOCO AO DISPOR QUE INCIDIRÁ MULTA EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Em sede de embargos, argui-se que a decisão quedou em omissão ao não notar que o dispositivo normativo que regula a matéria não seria aplicável automaticamente em todos os casos;

II - Art. 895, §4º do CPC/2015 que é inequívoco ao dispor que
‘’no caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas’’
;

III – Logo, em detrimento ao argumento disposto em sede de embargos, verifica-se que o dispositivo é impositivo de aplicação, inexistindo espaço para a modificação ou afastamento da multa prevista legalmente;

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0804292-91.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: SILVAIR DIAS LADEIRA JUNIOR

EMBARGADA: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SILVAIR DIAS LADEIRA JUNIOR
em face de Decisão Monocrática que utilizou de juízo de retratação em Agravo Interno para conceder de efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA.

De antemão, cumpre ressaltar que a controvérsia recursal cinge na aplicação da multa prevista no art. 895, §4º do CPC/2015, a qual define que o adquirente de bem penhorado e levado a leilão prestará multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas caso quede em atraso em qualquer parcela das prestações.

A decisão interlocutória de piso foi a que fixou aplicação de multa ao agravado, vide atraso no pagamento das prestações, em 10% (dez por centos) sobre o valor das parcelas inadimplidas. Nesse contexto, a construtora recorrente apresentou o agravo de instrumento, pleiteando modificação da decisão para que a parte adquirente fosse determinada a pagar multa sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas.

Recebido recurso, fora negado aplicação de efeito ativo ao agravo (ID. 19709205). No entanto, após apresentação de agravo interno (ID. 19937607), este juízo de relator utilizou de juízo de retratação para conceder efeito ativo ao recurso (ID. 24651848).

Em sede de embargos (ID. 24832031), alega o recorrente que a decisão quedou em omissão. Nesse sentido, afirma que o art. 895, §4º do CPC/2015
‘’
presume o inadimplemento e consequente resolução do arremate, tornando, desta forma, a multa de 10%, uma sanção ao arrematante inadimplente. Não obstante, salienta-se que o referido artigo não define a multa como obrigatória, tampouco determina a sua aplicação de forma automática’’.

Contrarrazões foram apresentadas (ID. 25119117).

Não obstante, cumpre relatar que este juízo relator proferiu decisão sem observar a prévia interposição dos embargos de declaração (ID. 25349401). Logo, a decisão de ID. 25349401 fora tornada sem efeito em despacho que chamou o feito a ordem (ID. 25456529).

Contra a decisão de ID. 25349401 fora interposto outros embargos de declaração (ID. 25511159), o qual, evidentemente, teve seu objeto perdido em razão do despacho de ID. 25456529.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0804292-91.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: SILVAIR DIAS LADEIRA JUNIOR

EMBARGADA: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos

Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática embargada não quedou em qualquer omissão. Explico:

Em detrimento da argumentação elaborada na sede de embargos, verifica-se que o dispositivo normativo que regula a matéria é inequívoco ao dispor que haverá aplicação de multa em todos os casos em que ocorra atraso no pagamento de qualquer das prestações devidas em razão da aquisição do bem em leilão judicial. Nesse contexto, observa-se que a parte inicial do dispositivo prevê que a multa é devida desde o atraso no pagamento, e não, como alude o embargante, somente após a dissolução da aquisição. Não obstante, a flexão verbal da palavra que inicia a parte final do dispositivo indica que a multa é aplicável em todos os casos, inexistindo espaço para o uso de um juízo discricionário.

Vejamos, portanto, o texto do art. 895, §4º do CPC/2015:

Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:

I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;

II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.

§ 4º No caso de
atraso no pagamento
de qualquer das prestações,
incidirá
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas.

Não obstante, além da interpretação do comando normativo, observa-se que a decisão monocrática fora elaborada também com o cuidado de indicar outras jurisprudências pátrias que alcançaram o mesmo entendimento em casos bastante similares, explicitando ainda mais os fundamentos do
Decisum
.

Portanto, depreende-se que a decisão não queda na omissão apontada. Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a decisão monocrática embargada seja mantida em sua integralidade.

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/04/2025